Tribunal: STF
Processo: ARE 1312225
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. NÃO RECOLHIMENTO PELO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO. Não cabe ao contribuinte substituído debitar o imposto em sua nota fiscal de saída dos produtos quando já recolhido anteriormente. A situação presente é diversa porque, na operação questionada o imposto não foi recolhido anteriormente. A responsabilidade pelo pagamento do tributo devido cabe ao apelante, não em função da omissão referente às informações complementares de inclusão do substituto contribuinte no REF, mas diante do fato de ter o substituído tributário recebido e processado nota "sem exigir as guias de recolhimento de tributos estaduais referentes ao ICMS próprio e a ST." A responsabilidade solidária decorre tanto de uma aplicação lógica do sistema legal tributário relativa à substituição tributária quanto do disposto no RICMS/RS (art. 8º, VI, Capítulo, III). APELO DESPROVIDO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, § 7º; 155, § 2º, XII, alíneas "a" e "b" da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Cinge-se a controvérsia quanto à viabilidade de se responsabilizar o sujeito passivo originário da obrigação tributária - o substituído tributário - pelo não recolhimento do imposto devido pelo substituto na operação de venda de gado. Nos termos do art. 155, § 2°, XII, a e b, da CF/1988, cabe à Lei Complementar dispor sobre substituição tributária relativamente às operações e prestações sujeitas ao ICMS. A "substituição tributária para frente" tem como escopo a figura do "fato gerador presumido", definido no § 7.° do art. 150 da CF/1988,1 na redação dada pela EC 03/93. O fato gerador é presumido, tendo como premissa que a cobrança do imposto tem por base fatos geradores futuros, ou seja, ainda não ocorridos. Por determinação do art. 6° da LC 87/1996, uma lei estadual pode instituir o regime de substituição tributária, atribuindo a determinado contribuinte do ICMS ou a depositário a qualquer título a responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto por antecipação, hipótese em que esse contribuinte assumirá a condição de substituto tributário".
    (...)
    Das lições colacionadas, depreende-se que não prospera o entendimento de que não possa ser responsabilizado o apelante (substituído) pelo não recolhimento do tributo, visto que a substituição tributária não tem o condão de alterar o contribuinte de fato do imposto (substituído), no caso do ICMS. Isto porque entende-se que não cabe ao contribuinte substituído debitar o imposto em sua nota fiscal de saída dos produtos quando já recolhido anteriormente. Segundo a doutrina, a razão é bastante lógica: ele já sofreu a retenção desse valor, que inclusive é cobrado no valor da nota fiscal emitida pelo substituto tributário. A situação presente é diversa porque, na operação questionada o imposto não foi recolhido anteriormente. Desta forma, o contribuinte foi autuado pelo Auto de Lançamento n° 0026073340. Como bem enfatizado em sentença, a responsabilidade pelo pagamento do tributo devido cabe ao apelante, não em função da omissão referente às informações complementares de inclusão do substituto contribuinte no REF, mas antes, no fato de ter recebido o substituído tributário e processado nota "sem exigir as guias de recolhimento de tributos estaduais referentes ao ICMS próprio e a ST" (fl. 28). A responsabilidade solidária decorre tanto de uma aplicação lógica do sistema legal tributário relativa à substituição tributária quanto do disposto no RICMS/RS, Capítulo III, aplicável à espécie:
    Art. 8° - Respondem solidariamente com o sujeito passivo pelo pagamento do imposto devido e acréscimos legais: (Redação dada pelo art. 1° da Lei 10.908, de 30/12/96. (DOE 31/12/96) - Efeitos a partir de 01/11/96) VI - o contribuinte substituído que receber mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária previsto no Capítulo VII, em desacordo com a legislação tributária. (Redação dada pelo art. 1° da Lei 10.908, de 30/12/96. (DOE 31/12/96) - Efeitos a partir de 01/11/96)
    A infração resta claramente descrita pela autoridade fiscal (fl. 33), inclusive:
    O início da ação fiscal ocorreu porque o contribuinte JVS LOPES vendeu mercadoria sem o pagamento de ICMS próprio e da substituição tributária - as notas fiscais não foram acompanhadas das guias de recolhimento do tributo, assim como também não eram de uma empresa com dispensa de pagamento no fato gerador.
    Ora, para evitar o pagamento do imposto devido - em tese já recolhido pelo substituto tributário - era salutar que o apelante se certificasse de que o ICMS já tivesse sido contabilizado pelo responsável tributário. A questão de se perquirir quanto à inserção da WS LOPES no REF não descaracteriza o cometimento de infração material como corretamente identificada pela autoridade coatora. Do exposto, desprovejo, mantendo os termos da sentença, em sua integralidade.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nºs 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. ICMS/ST. Base de cálculo. Critério de apuração. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Legislação local. Súmula 280/STF. 1. O Tribunal de origem solucionou a lide com fundamento na legislação infraconstitucional (Lei nº 6.763/75; RICMS/02 (Decreto nº 43.080/02; art. 8º da LC nº 87/96 e art. 161 do CTN). A violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do novo CPC” (ARE nº 869.158/MG – AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/10/17).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR 87/96. 1. Compulsando-se os autos, verifica-se que o Tribunal de origem assentou a legalidade da base de cálculo do ICMS cobrado pelo Estado de Minas Gerais, com base em fundamento de índole infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A hipótese de cabimento inscrita no permissivo do art. 102, III, “d”, da Constituição da República, exige a demonstração, pela parte Recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. 3. No particular, a parte Agravante pretende questionar a validade de ato infralegal (Decreto 43.080) de Estado-membro em face da Lei Kandir (LC 87/96). Nesses termos, não se mostra cabível a abertura da via do recurso extraordinário. 4. Considerada reflexa a ofensa à Constituição da República, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal, remete-se a matéria ao STJ para julgamento como recurso especial. Art. 1.033 do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 927.274/MG – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/6/2016).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente